Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711275-09.2023.8.07.0007 APELANTE: ROBERTO BANKS DE CAMARGO APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 52600350), in verbis: “Trata-se de ação proposta por ROBERTO BANKS DE CAMARGO em desfavor do CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I MIAMI BEACH. Petição inicial ID 165168736. A parte autora postulou: (a) a anulação da assembleia do dia 16.1.2023, que exigiu a instalação de placa de vidro ou rede de proteção nas coberturas; (b) seja revogada a exigibilidade de instalação de tela de proteção ou de vidros determinada conforme a ata da assembleia; (c) seja reconhecida a ilegalidade da multa aplicada. Para tanto, sustentou em síntese: que é proprietário de cobertura no Condomínio Top Life Miami Beach, unidade 1811, bloco F; que, em 16 de janeiro de 2023, a Assembleia Geral Extraordinária decidiu pela obrigatoriedade da instalação de telas de proteção em todas as fachadas das coberturas e todas as janelas do condomínio; que os moradores, inconformados, solicitaram nova assembleia para discutir o assunto, mas o pedido não foi atendido; que a administração do condomínio manteve a obrigatoriedade da instalação das telas, inclusive em áreas privadas, notificando os moradores sobre multas; que a decisão da assembleia para a instalação das telas necessitava de quórum qualificado, conforme o artigo 16, alínea b, da Convenção, por alterar a fachada do prédio, o que não ocorreu; que a instalação das telas e/ou proteção de vidros em coberturas é contrária às normas de engenharia; que a instalação de telas ou placas de vidro nas coberturas privadas impede a funcionalidade das áreas de lazer, criando um cômodo e alterando a fachada do condomínio; que cerca de 1/4 dos condôminos estão insatisfeitos com a decisão e sentem sua privacidade violada, além de terem gastos extras; que o autor, a contragosto, instalou as telas para evitar multas, mas, mesmo assim, foi multado no dia 30/05/2023, por supostamente não atender ao determinado em assembleia; que o autor não concorda com a imposição, pois já existe estrutura padrão de parapeito em sua cobertura, e a instalação de estrutura extra de vidro ou tela altera a fachada e funcionalidade da área de lazer privativa; que a instalação de telas de proteção ou placas de vidro interfere no layout do condomínio, e que tal assunto deveria ser discutido com no mínimo 2/3 dos condôminos; que a instalação obrigatória é contrária ao direito à inviolabilidade de domicílio; que o dever do condômino, de acordo com o inciso III do art. 1.336 do Código Civil, é "não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas", portanto, a obrigação de instalação das telas altera a fachada do condomínio contra a vontade da maioria; que a instalação de telas de proteção ou placas de vidro deve ser uma iniciativa do proprietário e não uma obrigação; que a atual síndica do condomínio recusou-se a realizar nova assembleia sobre o assunto, apesar das muitas assinaturas coletadas pedindo tal discussão; que a síndica, na época, alegou ter pesquisado empresas que poderiam fazer as instalações, mas não apresentou estudo de viabilidade ou orientação prévia do engenheiro do condomínio; que as informações sobre as instalações só foram apresentadas um mês após a assembleia; que a ata de assembleia e os comunicados emitidos exigem que cada unidade forneça projeto com a responsabilidade técnica do profissional, causando grandes investimentos repentinos aos proprietários; que não houve estudo prévio de viabilidade das instalações das redes ou grades de proteção por parte do condomínio; que laudos e relatórios de unidades semelhantes de coberturas atestam que a altura do guarda-corpo está em conformidade com a ABNT, sem necessidade de alteração da fachada do prédio com outras normas, contrariando o que foi decidido em uma assembleia sem quórum qualificado. Deferida tutela de urgência para suspender a exigência de instalação de placas de vidro e redes de proteção determinados em assembleia, bem como para a suspensão de todos os efeitos da decisão colegiada suspensa, inclusive a imposição de multas já aplicadas, vedando-se a renovação (ID 161988840). Parte requerida devidamente citada (ID 162412953), não apresentou contestação (ID 165168736). Parte autora manifestou interesse no julgamento antecipado da lide (ID 165129782). Os autos vieram conclusos para julgamento, a pedido da própria parte.” A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% do valor da causa. O autor interpõe apelação (id. 52600352), na qual sustenta que, não obstante a r. sentença tenha se fundamentado na ausência da convenção do condomínio nos autos, o Juízo a quo não solicitou a juntada do referido documento, o que considera excesso de formalismo e afronta os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que se “soubesse que o entendimento do MM. Juízo ia se basear na convenção, não teria medido esforços para conseguir o documento e anexar aos autos” (pág. 3). Verbera que os laudos, fotografias e ata da assembleia comprovam que a instalação de barras de ferro acima do parapeito altera a fachada do prédio e, portanto, precisaria de quórum qualificado para aprovação. Defende os casos de quedas de objetos foram pontuais e que, por essa razão, vários moradores discordaram da obrigatoriedade de instalação de redes de proteção. Assevera que a instalação das telas não foi aprovada pela maioria dos condôminos, pois, das 1320 unidades, apenas 78 votaram favoravelmente. Destaca que não foi apresentado plano de viabilidade das instalações, cuja determinação importará em onerosidade financeira aos moradores. Afirma que a instalação das redes, além de violar sua privacidade, prejudicará a utilização da cobertura para atividades do condomínio, como pinturas de fachadas e passagem de tubulação de gás. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos. Preparo (ids. 52600353/52600354). Intimado (id. 52600355), o réu não apresentou contrarrazões (id. 52600357). É o relatório. Decido. Como assentado, o apelante-autor postula a concessão de efeito suspensivo para que sejam restabelecidos os efeitos da r. decisão (id. 52600342) que concedeu a tutela de urgência para determinar ao apelado-réu que suspendesse a exigência de instalação de placas de vidro e redes de proteção de tela, inclusive com a suspensão da exigibilidade das multas já aplicadas, e foi posteriormente revogada pela r. sentença. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V- confirma, concede ou revoga tutela provisória”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. Inicialmente, cumpre destacar que a revelia não produz presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, quando suas alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, art. 345, inc. IV, do CPC. Quanto à alegada violação aos princípios da cooperação, proporcionalidade e razoabilidade por ausência de determinação para juntada da Convenção de Condomínio, considerado essencial para o deslinde da demanda, convém salientar que o referido documento foi utilizado como fundamento das alegações articuladas pelo apelante-autor em sua inicial (id. 52600324). Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, é atribuição do autor comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. Na demanda, após o proferimento da r. decisão liminar e antes mesmo que fosse proferido despacho para especificação de provas, o apelante-autor requereu a decretação da revelia do réu e o julgamento antecipado da lide (id. 52600348). Da análise dos autos, verifica-se que, em Assembleia Geral Extraordinária Emergencial Virtual do Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach de 16/1/23, foi aprovada por 57,37% dos votos dos presentes a obrigatoriedade de instalação das telas de proteção e, por 57,78% também dos votos dos presentes, a obrigatoriedade da referida instalação nas unidades de cobertura (id. 52600331, pág. 12). Posteriormente, moradores insatisfeitos com a decisão formularam abaixo-assinado (id. 52600337). Nos termos do art. 1.334, inc. III, do CC, a Convenção Condominial deve prever a competência das assembleias, sua forma de convocação e o quórum exigido para as deliberações. O referido documento, no entanto, não foi juntado aos autos para infirmar a regularidade do quórum adotado na Assembleia Geral que tratou da obrigatoriedade da instalação de redes de proteção ou comprovar a alegada imprescindibilidade de apresentação de plano de viabilidade das instalações. Inexiste nos autos também qualquer demonstração de que a instalação das telas violará a privacidade dos condôminos, dificultará atividades gerais do condomínio, como pinturas de fachadas, ou inviabilizará a passagem de tubulação de gás. Acrescente-se ainda que a colocação das redes não implica alteração da fachada do prédio, inclusive, porque o art. 34, inc. II, do Regimento Interno do Condomínio (id. 52600341, pág. 11), ao prever expressamente os padrões estabelecidos de fachada e área comum, inclui rede de proteção e tela mosqueteira. Ademais, segundo a Ata da Assembleia, no momento de sua realização, já havia unidades residenciais com redes instaladas (id. id. 52600331, pág. 9). Por fim, saliente-se que a autorização para fechamento das coberturas com blindex não foi objeto da Assembleia Geral impugnada e, do comunicado 10/23 do Condomínio (id. 52600332), extrai-se que a referida permissão é anterior à obrigatoriedade da instalação das redes. Desse modo, no atual momento processual, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso ou relevância em sua fundamentação. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora